Tribunal: STF
Processo: Rcl 71149
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Grupo Casas Bahia S.A. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no processo n. 1001409-93.2019.5.02.0471, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    A reclamante aduz que, na hipótese, foi firmado contrato com prestador de serviços na área de tecnologia da informação, por intermédio de pessoa jurídica. Alega que o órgão reclamado desconsiderou o contrato e presumiu ilícita a negociação sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    A parte beneficiária, em contestação, aduz que não se discute abstratamente sobre a possibilidade da pejotização, mas acerca de sua utilização, no caso, de forma fraudulenta, com o intuito de mascarar a relação empregatícia existente. Postula a improcedência dos pedidos formulados na reclamação.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Na hipótese, à época da propositura da reclamação, ainda não havia sido interposto recurso extraordinário.



    Passo à análise das alegações de violação aos julgamentos da ADC 48 e da ADPF 324. 



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confiram-se trechos do ato reclamado:



    O Plenário do E. STF, ao julgar o RE 958.252 e ADPF 324, considerou lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, mas manteve a responsabilidade do tomador. A decisão do julgamento do RE 958.252, que resultou no Tema 725 de Repercussão Geral, é no seguinte sentido: 



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 



    Porém, tal entendimento não impede o reconhecimento do vínculo de emprego com a tomadora dos serviços desde que presentes os requisitos da relação empregatícia, em evidente fraude à legislação trabalhista, a teor do disposto no art. 9º da CLT. Aliás, esta é a orientação contida no inciso III da Súmula 331 do C. TST, segundo a qual "Não forma vínculo de emprego com o tomador a contratação de serviços de vigilância (Lei nº 7.102, de 20.06.1983) e de conservação e limpeza, bem como a de serviços especializados ligados à atividade-meio do tomador, desde que inexistente a pessoalidade e a subordinação direta." A realidade fática dos autos evidencia que o demandante não só se identificava como atuava na condição de empregado da 1ª reclamada.



    A realidade fática dos autos evidencia que o demandante não só se identificava como atuava na condição de empregado da 1ª reclamada.



    [...]



    As provas orais revelam, portanto, que o demandante reportava-se a superiores hierárquicos da 1ª ré, com a utilização de toda a estrutura, supervisão e análise desta, inclusive das horas trabalhadas. Também restou claro que o autor não poderia se fazer substituir, recusar tarefas ou projetos, que as faltas e atrasos deveriam ser justificadas, sob pena de advertência e que a jornada era fiscalizada por meio de planilha e, posteriormente, pelo sistema denominado "sharepoint".



    A meu ver, restou demonstrada a intermediação fraudulenta de mão de obra que justifica o reconhecimento do vínculo empregatício diretamente com a Via S/A. 



    Com efeito, o conjunto probatório desmentiu a tese defensiva e demonstrou que o autor prestava serviços com habitualidade, subordinação e recebimento de salários como definido nos artigos 2º e 3º da CLT. Em outras palavras, as provas produzidas, corretamente avaliadas pelo Juízo de 1º grau, comprovaram o vínculo empregatício. A subordinação jurídica se faz presente quando a atividade laboral é desenvolvida sob a dependência do empregador, não se confundindo com a mera subordinação contratual. 



    Outrossim, diante das provas produzidas nos autos, não há como negar que houve a chamada "pejotização" irregular da relação de trabalho, com o nítido objetivo de mascarar a existência de vínculo de emprego, objetivando a diminuição dos custos, principalmente de âmbito tributário. 



    Por todo o exposto, incabível a arguição de ilegitimidade de parte da recorrente, mantendo-se o reconhecimento do vínculo empregatício e as verbas daí decorrentes (vale refeição, multa especial, PLR, cesta básica, dia do comerciário e multas normativas). 



    Observo que, na hipótese, não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    A primazia da liberdade negocial se afigura ainda mais intensa tendo em conta as peculiaridades do caso, em que não apontado vício de vontade na contratação por intermédio de pessoa jurídica. 



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    Por fim, na ADC 48 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos de carga.



    Embora o paradigma mencionado tenha abarcado aspectos da divisão de trabalho de categoria diversa, o ponto nodal é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 29 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente